Tribunal: TJES
Processo: 5022725-21.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022725-21.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ADEMIR RAIMUNDO FONSECA DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que procurou o banco e realizou empréstimo consignado sendo que o banco Requerido vem realizando descontos em seu benefício sob o título de “empréstimo sobre a RMC”, sem qualquer intenção de contratar cartão de crédito consignado, tampouco foi informado que os valores descontados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo de um cartão de crédito. Diante disso, requer a declaração de nulidade do contrato, e caso este seja válido, a declaração de quitação do contrato até o valor do tomado, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

2. A sentença acolheu, em parte, os pedidos iniciais, para fins de: Declarar revisada a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado INSS”, no valor total financiado de R$5.397,36 a ser pago em 10 parcelas de R$597,42, com incidência de juros de 1,89% ao mês, totalizando R$5.974,20; Declarar que o montante de R$2.057,40, relativo ao contrato mencionado no item “a”, já se encontra quitado, remanescendo um saldo devedor de R$3.916,80; Condenar a Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento a pagar a Ademir Raimundo Fonseca de Souza o valor de R$4.000,00 a título de danos morais, sendo que, após sua compensação parcial, nos termos dos arts. 368 e 369 do CC, com o saldo devedor de R$3.916,80 a ser pago pelo autor ao réu, remanesce a importância de R$83,20 a ser pago pelo banco réu, somado ao valor dos descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (a partir de abril/2024), desde que comprovadamente demonstrados, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. Determinar a Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 por ato de descumprimento, até o limite de R$5.000,00, sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.

3.
Recurso inominado interposto pelo banco requerido
, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, ou subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, que a restituição seja de forma simples, e a compensação dos valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. A prova trazida pela parte autora referente aos descontos em seu benefício converge para a procedência de suas alegações. Notadamente, confere verossimilhança à alegação de divergência entre a proposta realizada, a vontade manifestada, contrária à estipulação de cartão consignado.

5. No caso dos autos, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a mesma não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação.

6. No mérito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

7. A ocorrência dos danos morais é in re ipsa, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, desconto de empréstimo não contratado nos proventos de aposentadoria. Houve falha no dever de cooperação que consubstancia a manutenção dos danos morais, eis que a situação poderia ter sido resolvida ainda na esfera administrativa.

8. Em relação à restituição, impõe-se a repetição em dobro do indébito do montante indevidamente cobrado, tendo em vista que a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que, in casu, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte do recorrente. Dessa forma, devida a restituição em dobro do prejuízo material apurado na presente demanda.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Condenação do Banco Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)